Tribunal: TJES
Processo: 0010588-45.2013.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010588-45.2013.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA M TESSAROLO REKSIDLER e outros
RECORRIDO: JULIANA TITO MELADO MORI e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÚNICO BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA MANTER A EXECUÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº
0010588-45.2013.8.08.0347

RECORRENTE/EXEQUENTE: JULIANA M. TESSAROLO REKSIDLER

RECORRIDA/EXEQUENTE: JULIANA TITO MELADO

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÚNICO BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA MANTER A EXECUÇÃO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da exequente em embargos à execução objetivando manter a execução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve excesso de execução e se a exequente assistiu razão em seus argumentos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1.
o imóvel penhorado não é destinado à moradia da executada, justamente pela falta de provas nos autos, valendo-se a executada apenas de alegações
”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1.
Anulação da sentença para que a penhora seja executada e haja prosseguimento da execução
”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CF, art. 5º, LIV.

Jurisprudências citadas:
TJ-MG - AI: 10000205814684001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021

STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 825696 SP 2015/0302432-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado em Embargos à Execução interpostos por JULIANA M. TESSAROLO REKSIDLER, em face de JULIANA TITO MELADO, também devidamente qualificada, a qual alegou, em suma, que o imóvel em penhora não possui comprovação.

Na origem, trata-se de cobrança de títulos executivos extrajudiciais (cheques) emitidos na aquisição de acessórios de beleza. Em embargos à execução a executada opôs defesa informando que parte do valor cobrado foi pago, bem como devolvido várias peças adquiridas. Impugnado, foi informado, em síntese, que não houve o pagamento, mas reconhece a devolução dos produtos.

Após, o juiz de primeira instância proferiu r. sentença no seguinte termo:

“Do exposto, julgo improcedente os pedidos formulados nos embargos à execução. Determino o prosseguimento da execução no valor do título de R$ 17.769,00 (dezessete mil setecentos e sessenta e nove reais), com juros e correção monetária na forma da lei”.

Interposto embargos de declaração que também foram julgados improcedentes com o consequente teor:

“Isto posto, sendo a fundamentação utilizada satisfatória, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas lhe nego provimento, mantendo-se in totum a decisão judicial ora recorrida”.

Irresignada, a exequente interpôs recurso inominado (drive), afirmando pagar novamente os valores por não terem sido devolvidos os cheques referentes aos valores depositados, bem como não haver compensação pelos produtos devolvidos.

Após inúmeros embargos de declaração, recursos inominados e embargos à execução da parte executada, o juízo primevo determinou que o imóvel era único bem de família.

A exequente interpôs recurso inominado, aduzindo que os executados são empresários, e acostou aos autos as empresas as quais são donos, possuindo patrimônio suficiente para pagamento do valor da execução. Requer a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, e retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução com a penhora do bem leiloado nos autos.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de todas as suas manifestações nos autos, bem como, os exaustivos recursos da parte executada, que perfazem as extensas páginas, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada que determinou o fim da execução.

Isto porque, a penhora recaiu sobre o imóvel localizado em Jardim Camburi de propriedade da executada e seu cônjuge.

Conforme se denota dos autos, o imóvel penhorado
não é destinado à moradia da executada, justamente pela falta de provas nos autos, VALENDO-SE A EXECUTADA APENAS DE ALEGAÇÕES
.

Foi determinada pelo juízo a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, para que procedesse à penhora do imóvel,
ordem que deve ser cumprida
, consoante, acompanhada da certidão de ônus atualizada.

Também é entendimento jurisprudencial de que a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada, desde que se trate de residência da família, ou seja,
a reclamante não comprovou que reside no imóvel objeto da penhora. Devo ressaltar que tal causídico sobre ser o único bem de família, não foi levantado em sede de defesa anteriormente, somente quando o bem sofreu a penhora.

Não obstante a jurisprudência entender que a família não deve necessariamente residir no único imóvel, pois este pode estar locado, no caso em tela, não foi comprovado nem que reside, nem que o valor com suposta locação é revertido para a sobrevivência da família.

Neste sentido, jurisprudência
in verbis:

PENHORA. BEM DE FAMÍLIA ÚNICO. LOCAÇAO. Faz jus aos benefícios da Lei n. 8.009/1990 o devedor que, mesmo não residindo no único imóvel que lhe pertence, utiliza o valor obtido com a locação desse bem como complemento da renda familiar, considerando que o objetivo da norma é o de garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Precedentes citados: AgRg no Ag 385.692-RS, DJ 19/8/2002, e REsp 315.979-RJ, DJ 15/3/2004. REsp 243.285-RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 26/8/2008. (grifos nossos)

Desta maneira, a sentença que determinou a impenhorabilidade do bem, deve ser
ANULADA
para que a penhora seja executada a fim de que seja cumprida a execução. Entendo que o processo já perdura mais de 7 anos, o que não é o esperado dentro da celeridade processual dos Juizados Especiais.

Também acolho o pedido de litigância de má-fé da executada por alteração da verdade dos fatos, conforme arts. 80 e 81 do CPC.
A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. No caso, há prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrida, impondo-se a multa de 10% sobre o valor da causa.

Assim entendo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 80 CPC. DECISÃO MANTIDA. - Para configuração da litigância de má-fé devem estar previstos os requisitos dispostos no art. 80 do CPC de 2015 - A alteração da verdade dos fatos em autos de processo judicial acarreta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé - Conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1641154/BA, a multa de litigância por má fé é penalidade cabível quando a parte age modificando os fatos com o objetivo de induzir o magistrado a erro, o que se identifica com o caso dos autos .

(TJ-MG - AI: 10000205814684001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO PELA SECRETARIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS . AGIR EM JUÍZO DE FORMA TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 81, II E V, DO NCPC . MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art . 1.023 do NCPC, é de 5 dias úteis o prazo para interposição dos embargos de declaração. 2. Afastada a alegada contradição nas Certidões e atos praticados pela Secretaria do STJ, confirma-se a intempestividade dos aclaratórios . 3. É dever das partes agir com lealdade, sob pena de, como no caso, configurar-se litigância de má-fé ao tentar alterar a verdade dos fatos e agir de forma temerária, nos termos do art. 80, II e V, do NCPC. 4 . Agravo interno não provido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 81 do NCPC.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 825696 SP 2015/0302432-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

No que tange a desconsideração da personalidade jurídica, entendo que para havê-la, não é suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2°, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015. Desta forma, entendo que não há desconsideração da personalidade jurídica da empresa dos executados.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
ANULAR
que determinou a impenhorabilidade do bem, e
DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)